Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734252-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE D E C I S Ã O Os impetrantes ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO e OUTROS, em defesa do paciente PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, requerem seja o Habeas Corpus em epígrafe retirado da sessão virtual para posterior julgamento em sessão presencial. O feito foi incluído na 9a Plenária Virtual, iniciada no dia 27/04/2023, com encerramento previsto para 04/05/2023 (certidão de ID 46125425). Em virtude do pedido de vista do Desembargador Demétrius Gomes, realizado no último dia da sessão às 15h53, o julgamento foi suspenso e o processo foi incluído na 11a Sessão Plenária Virtual (11/05 a 18/05), para continuação do julgamento. Conforme disposto no art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. No caso, o pedido foi formulado no dia 10/05/2023, ou seja, somente após o início do julgamento, o que se deu na sessão virtual iniciada no dia 27/04/2023, com previsão de termino no dia 04 do corrente. Indefiro, pois, o pedido, em razão de sua intempestividade. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator